Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada quanto: à aplicação dos artigos 277 e 483 do CC, aos invocados precedentes do STJ (efeitos do acordo não alcançam quem dele não participou), e à existência de falhas diversas na prestação do serviço (inclusive com outras companhias aéreas), a fundamentar a compensação por danos extrapatrimoniais. Afirma, ainda, que o acórdão seria contraditório no que refere à fixação da verba sucumbencial, uma vez que o percentual de 10% do valor da causa (R$ 20.000,00) equivaleria a 50% do valor recebido em acordo com a empresa aérea (R$ 4.000,00), sendo que o recorrente arcou com R$ 280,18 para interposição do recurso.
II. Não constatados os alegados vício no acórdão originário, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante.
III. Com efeito, a conclusão jurídica da decisão colegiada (mantida a sentença de improcedência dos danos extrapatrimoniais) não se fundamentou na extensão dos efeitos do acordo aos ora embargados, mas na inexistência de outras condutas mais gravosas a cargo das empresas de turismo, a subsidiar o recebimento de maior estimativa a título de danos morais, pena de ofensa à proibição de excesso (itens IV, V e VI da ementa revista). Desse modo, a situação não se amolda ao invocado precedentes do STJ.
IV. Além disso, os honorários advocatícios foram fixados no menor patamar estabelecido na legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55). E o pagamento do preparo recursal constitui ônus processual do recorrente, de sorte que não subsidia a minoração da verba sucumbencial.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.